Tribunal: STF
Processo: Rcl 74710
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Jundiaí em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010813-47.2023.5.15.0096.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (Tema 246).



    Nesses termos, aduz que “o acórdão reclamado de forma genérica, automática e objetivamente estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada”. (eDOC 1, p. 4)



    Desse modo, requer a procedência da reclamação “para cassar o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária a este Reclamante, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 13)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, consta que Ariosvaldo Alves Santana, ora beneficiário, ingressou com reclamação trabalhista em face de FBF Construções e Serviços Eireli e do Município de Jundiaí, ora reclamante, tendo o Juízo da 3ª Vara do Trabalho daquele município julgado improcedente a demanda. (eDOC 6, p. 88; ID: ec36a8fd)



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, dando parcial provimento ao recurso interposto, condenou a empresa FBF Construções e Serviços Eireli e, subsidiariamente, o Município de Jundiaí, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)



    No ponto, transcrevo trecho do acórdão condenatório, no que interessa:



    “No tópico, insurge-se a reclamante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência do não fornecimento de sanitários, expondo o obreiro a situações vexatórias (fls. 5/6). 



    O MM. juízo de Origem indeferiu o pedido sob o argumento de que ‘o reclamante tinha totais condições de se alimentar em restaurantes, bares ou lanchonetes próximas de onde trabalhava, seja pelo tempo disponível, seja pela percepção do tíquete-refeição’. 



    A sentença merece reparo. 



    A reclamada admitiu à fl. 485 que o reclamante não dispunha de um local apropriado, fornecido pelo empregador, para atender às suas necessidades fisiológicas e para realizar suas refeições, ocasionado violação de princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República, como a intimidade, a saúde e a dignidade da pessoa humana (art. 5º, X, combinado com art. 1º, III, da CR). 



    Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público, o fato de o serviço prestado pelo reclamante ocorrer em ambiente externo, ou mesmo de forma itinerante, não exclui o dever do empregador de lhe fornecer sanitários e local apropriado para refeições. 



    Assim, a pretensão procede, uma vez que restou provada a existência do dano moral (art. 818, I, da CLT e 373, I do CPC). 



    Quanto ao valor a ser arbitrado, diante da ausência de legislação que regulamente a matéria, a indenização por dano moral é fixada por arbitramento. Tal arbitramento, de caráter judicial, deve observar o princípio da razoabilidade para a fixação do valor da indenização, sopesando-se a gravidade da conduta do empregador, assim como a capacidade financeira da empresa a fim de se obter um valor justo, cujo objetivo é minimizar o sofrimento causado ao empregado e coibir a reincidência do agente agressor. 



    Logo, evidente o dano moral e inconteste a culpa da reclamada, em atenção ao princípio acima destacado, condeno a reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que julgo compatível com a situação descrita nos autos e se mostra condizente com os valores que vêm sendo fixados por esta Câmara em casos análogos.



    (...)



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 



    Diante da reversão da improcedência, analiso o pedido de responsabilidade subsidiária do Município de Jundiaí. 



    O reclamante trabalhou de 02/04/2018 a 20/06/2022 como ajudante de jardinagem, prestando serviços em vias públicas e terrenos da municipalidade. 



    É claro que o segundo reclamado se beneficiou do trabalho do reclamante e, como tomador de serviços, deveria ter fiscalizado a execução do contrato e o cumprimento das normas trabalhistas.



    (...)



    Portanto, o inadimplemento das obrigações trabalhistas não isenta completamente a Administração Pública de responsabilidade, desde que se comprove culpa na fiscalização. 



    No caso em análise, há culpa in vigilando do reclamado, pois não demonstrou que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas, apresentando apenas contratos e certidões anteriores à prestação de serviços. Não há documentos relativos ao contrato de trabalho do reclamante ou à fiscalização das obrigações trabalhistas. 



    Assim, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelas obrigações trabalhistas deferidas na origem permanece, pois é evidente a negligência da municipalidade, o que justifica sua responsabilização. 



    Ressalte-se que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas inadimplidas pela empresa prestadora durante o contrato, incluindo créditos trabalhistas e obrigações acessórias, não havendo limitação legal (Súmula 331, VI, do TST). A recorrente deve ser responsabilizada por todas as verbas devidas.



    (...)



    ISTO POSTO, decido conhecer do recurso interposto por ARIOSVALDO ALVES SANTANA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a primeira reclamada, FBF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI e, subsidiariamente, o segundo reclamado, MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, corrigida pela taxa SELIC (conforme tese fixada na ADC 58) a partir do ajuizamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% a incidir sobre o valor que resultar da liquidação, devendo ser observado o disposto na OJ 348, SDI-1, do TST.” (eDOC 8, ID: 2a448894; grifo nosso)



    Como visto, a Administração Pública restou responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de indenização por dano moral decorrente de situação vexatória.



    Em que pese a fundamentação no acórdão reclamado acerca da responsabilidade subsidiária fundar-se na ausência de fiscalização do contrato, não houve, no caso, qualquer condenação a pagamento de verbas trabalhistas.



    Com efeito, a presente hipótese não se confunde com o tema tratado na ADC 16 e no RE 760.931, pois o ato impugnado, ao atribuir responsabilidade subsidiária à parte reclamante ao pagamento de indenização moral, afasta-se da existência de qualquer similitude com o tema decidido nos paradigmas invocados. 



    Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008) 



    No presente caso, não se trata de mero inadimplemento de obrigações trabalhistas, mas sim, de atos ilícitos que atentaram contra a honra objetiva e subjetiva do beneficiário, resultando no pagamento de indenização. 



    Desse modo, ausente “estrita aderência” entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos da ADC 16 e do RE 760.931 (tema 246), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 16/DF. Responsabilidade pelo pagamento de indenização referente a acidente de trabalho. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A natureza jurídica da indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC nº 16/DF. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 17.921 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.432 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020; grifo nosso);



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Responsabilidade solidária da reclamante. Prática de ato ilícito. Indenização por dano moral. 5. Inexistência de violação ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.851 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023, grifo nosso)



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente